Tribunal: STF
Processo: RE 1508868
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA RG Nº 1.207 (RE Nº 1.322.195-RG/SP). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Recurso inominado. Servidora pública estadual aposentada. Observância dos vencimentos da mesma classe ao tempo da passagem para a inatividade. Admissibilidade. Exercício de cinco anos exigido apenas para o mesmo cargo. Tema 1.207 STF. Recurso desprovido.” (e-doc. 12, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, São Paulo Previdência (SPPrev) afirma violado “o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003” (e-doc. 14, p. 1), além de afrontar “o disposto art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e à Emenda Constitucional n° 103/19 in totum, bem como ao Tema 334/STF e Súmula 359/STF” (e-doc. 14, p. 2).



    2.1. Alega que, “aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, tal como no caso da parte contrária, aplicar-se-á a legislação anterior às alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20” (e-doc. 14, p. 12). 



    2.2. Esclarece que “a nova legislação de regência de uma das questões debatidas nestes autos não deixa espaço para a concessão de aposentadoria com integralidade e paridade de proventos sem que o servidor tenha permanecido por, no mínimo, 05 (cinco) anos no nível ou classe da carreira em que pretende se aposentar” (e-doc. 14, p. 16). 



    3. A recorrida, nas contrarrazões, manifesta-se pela negativa de seguimento do extraordinário (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevem-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão proferido no julgamento da apelação pertinentes à análise deste recurso extraordinário:



    “O recurso não comporta provimento e a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9,099/1995.



    O cargo não se confunde com a classe, destinada apenas para progressão na carreira, com fim exclusivamente remuneratório, sem que haja divisão de competência ou atribuições entre os servidores.



    Ademais, a tese firmada no RE 662.423/SC, Tema 578 do STF, não tem aplicação limitada às hipóteses de aposentadoria pela EC 20/1998, não havendo fundamento para diferenciação inovadora e não especificada em lei



    Por fim, a questão foi pacificada pelo STF, no Tema 1.207, aplicável à espécie: ‘A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo minimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º do Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.’



    Nesse sentido: ‘APELAÇÃO - Mandado de Segurança Preventivo Servidor Público Estadual Investigador de Policia de 1ª Classe - Pretensão de recebimento dos proventos de aposentadoria com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da eventual inativação - Desnecessidade de que o servidor tenha permanecido por no minimo 5 anos na mesma classe - Precedentes - Tema nº 1207 do STF - Sentença mantida - Recurso e reexame necessário não providos.’ (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015569-30.2021.8.26.0053; Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/08/2023; Data de Registro: 30/08/2023).” (e-doc. 12, p. 2-3).



    5. O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.322.195-RG/SP, Tema nº 1.207 do ementário da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese:



    “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, § 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe.” (grifos acrescidos).



    (RE nº 1.322.195-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 31/03/2022, p. 05/04/2022).



    6. Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se consentâneo com o referido Tema RG nº 1.207.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma dos arts. 932, inc. IV, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator